Tribunal: STF
Processo: ACO 3533
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONVÊNIO. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE. REFORMAS NA UNIVERSIDADE. AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: AL. F DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DECLINADA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. 



Relatório



    1. Ação cível originária ajuizada por Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – Fuern, em 15.10.2021, contra o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – Fnde e a União, para impor-lhes a obrigação de prorrogação do Convênio n. 780656/2012- FNDE/MEC/SESu/FUERN.



    2. A autora aponta que “celebrou com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (...) em dezembro/2012, o Convênio nº 780656/2012 – FNDE/MEC/SESu/FUERN (DOC. 001), que tem por objeto a reforma de sete de suas unidades, quais sejam: almoxarifado, no Campus Central; instalações físicas da rádio universitária, no Campus Central; prédio da Reitoria, um bloco de salas para funcionamento da Comissão Permanente do Vestibular – COMPERVE, todas na cidade de Mossoró/RN, e construção da sede do Campus de Apodi/RN. O convênio teve a interveniência da União, através do Ministério da Educação” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que, “desde 2019, porém, iniciaram-se registros de atraso no repasse dos recursos financeiros e os valores previamente pactuados deixaram de ser totalmente liberados” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que “requereu a celebração do novo termo com a prorrogação de 24 (vinte e quatro) meses, prazo que foi estimado pela Assessoria de Obras da FUERN com base no próprio histórico de cumprimento do convênio. Levava-se em consideração ainda os atrasos por descumprimento contratual, como acima relatado” (fl. 5, e-doc. 1).



    Noticia que “recebeu para assinatura o 5º termo aditivo, com assinatura datada de 20 de março de 2020, prevendo prorrogação de apenas 122 dias (de 21 de março de 2020 a 20 de julho de 2020), período bem inferior ao prazo necessário para recebimento da última parcela financeira (...) e para a execução do objeto do convênio” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Explica que “enviou o Ofício nº 03/2020/UERN-VICE-REITORIAUERN em 21 de maio de 2020 através do PAR Fale Conosco, ferramenta de comunicação entre os estados, os municípios e o Distrito Federal com a equipe técnica do FNDE – PAR, para esclarecimento de dúvidas e exposição de problemas relacionados ao Plano de Ações Articuladas, reforçando a necessidade de prorrogação de vigência por mais 2 anos ” (fl. 6, e-doc. 1).



    Anota que “recebeu, em 21 de dezembro de 2020, o Ofício 27399/2020/Ditra/Cotra/Cgden/Digap-FNDE, em que o Fundo aduzia que haveria ‘óbice legal para o deferimento, tendo em vista que a vigência do convênio expirou em 20/07/2020 e, à época, não houve conclusão do processo de prorrogação do prazo de vigência’” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que “os recursos estavam bloqueados para a Autora, não há que se falar em execução do convênio, porque a impossibilidade de concretização de seus termos extrapola flagrantemente qualquer ato que poderia ser tomado pela Fundação Requerente ” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assinala que, “além de perder os recursos para realização das imprescindíveis obras propostas, corre o risco de ser injustamente condenada a devolver os montantes já utilizados, em que pese haver empreendido todos os esforços possíveis para a concretização do desiderato do convênio, conforme determina a legislação” (fl. 9, e-doc. 1).



    Enfatiza ser “injustificada negativa do FNDE à prorrogação do convênio, ao arrepio das causas de prorrogação de ofício e excepcionais previstas na Portaria Interministerial nº 424/2016 ” (fl. 9, e-doc. 1).



    Anota “não ignora(r) a previsão da Cláusula Vigésima Sexta do Convênio nº 780656/2012, por meio da qual eleito o foro para solução das controvérsias surgidas daquele ajuste: ‘A competência para julgar quaisquer dúvidas, ou litígios decorrentes da interpretação, aplicação ou execução deste convênio será na Justiça Federal no Distrito Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, consoante prevê o art. 109 da Constituição Federal’” (fl. 15, e-doc. 1).



    Ressalta que, “todavia, em caso semelhante, a Justiça Federal, nos autos do processo nº 1072611-50.2020.4.01.3400, Subseção Judiciária do Distrito Federal, proclamou a incompetência daquele Juízo e a competência originária desse Supremo Tribunal Federal” (fl. 15, e-doc. 1).



    Requer “seja deferido, liminarmente, o pedido de tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, para determinar às requeridas que prorroguem o Convênio n. Convênio 780656/2012 – FNDE/MEC/SESu/FUERN pelo prazo de 2 (dois) anos, de modo a possibilitar que o autor conclua as obras objeto do respectivo plano de trabalho, impedindo-se, assim, sua extinção prematura” (fl. 32, e-doc. 1).



    No mérito, pede “a procedência do pedido, com a confirmação da tutela de urgência, declarando-se o direito à prorrogação do convênio por 2 (dois) anos” (fl. 33, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Este Supremo Tribunal assentou ser necessário examinar os aspectos políticos e institucionais da lide para aferir se há, na questão judicializada, conflito real ou potencial apto a abalar o equilíbrio da federação, fragilizando a harmonia nas relações estatuídas entre os componentes. Esses os elementos balizadores da fixação da competência originária estabelecida na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República.



    Na espécie vertente, Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – Fuern busca obrigar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – Fnde e a União à prorrogação do Convênio n. 780656/2012-FNDE/MEC/SESu/FUERN, para reformar sete de suas unidades.



    A questão posta não revela conflito de caráter político-federativo, nos termos exigidos pela al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República, a justificar a competência originária deste Supremo Tribunal.



    Este Supremo Tribunal dá-se por incompetente para julgar ações instauradas entre autarquias e entes federados quando a causa versar sobre questões sem efeito sobre o pacto federativo. 



    Em 9.8.2016, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao Agravo Regimental na Ação Cível Originária n. 690/TO, na qual o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra litigava com o Instituto de Terras do Tocantins – ITERTINS em ação de reivindicação cumulada com anulação e cancelamento de registro de imóvel. Assentou-se que “somente conflitos político-federativos que importam desestabilização do pacto federativo são objeto da jurisdição originária desta Corte” (ACO n. 690-AgR/TO, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.8.2016). 



    Ainda no sentido da incompetência deste Supremo Tribunal para julgar ações nas quais não há situação de conflito capaz de abalar o pacto federativo, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que somente conflitos político-federativos que importam desestabilização do pacto federativo são objeto da jurisdição originária desta Corte. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ACO n. 1.701-AgR/MT, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.11.2018). 



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFLITO ENVOLVENDO ENTES FEDERADOS. CAUSA DE NATUREZA EVIDENTEMENTE PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE RISCO DE RUPTURA DO PACTO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ACO n. 1.834-AgR/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 5.6.2018). 



    “EMENTA CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE LICENÇAS EXPEDIDAS A PROJETO DE MINERAÇÃO NA BACIA DO XINGU. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão acerca ilicitude ou desatendimento a exigências legais ou regulamentares por parte dos órgãos que expediram licenças ambientais para determinado projeto de exploração mineral não traz risco de abalo ao pacto federativo, inapta à configuração do conflito federativo atrativo da competência originária prevista no art. 102, I, f, da Constituição Federal. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (ACO n. 2.991-AgR/PA, Relator a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.11.2017). 



    “EMENTA Agravos regimentais em ação cível originária. Imunidade tributária recíproca. Artigo 150, VI, a, da CF/88. Possibilidade de reconhecimento a sociedade de economia mista, atendidos os pressupostos fixados pelo Supremo Tribunal Federal. Competência para apreciação da causa. Artigo 102, I, f, da CF/88. Interpretação restritiva. Exclusão de município do polo passivo. Direito a repetição do indébito e ao reenquadramento do sistema de PIS/COFINS. Matérias de ordem infraconstitucional inaptas a abalar o pacto federativo. Agravos regimentais não providos. 1. Nos autos do RE nº 253.472/SP, esta Corte firmou o entendimento de que é possível a extensão da imunidade tributária recíproca às sociedades de economia mistas prestadoras de serviço público, desde que observados os seguintes parâmetros: (i) a imunidade tributária recíproca, quando reconhecida, se aplica apenas à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado; (ii) atividades de exploração econômica destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares devem ser submetidas à tributação, por se apresentarem como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política; e c) a desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita. (…) 3. Em face da literalidade da norma inscrita no art. 102, I, f, da Carta Maior, não compete a esta Corte, em sede originária, processar e julgar causas na qual antagonizem sociedade de economia mista estadual e município, ainda que se trate de demanda versante sobre imunidade tributária recíproca em cujo polo passivo se situe também a União. 4. Questões referentes à repetição do indébito tributário e à mudança no regime de recolhimento do PIS e COFINS não guardam feição constitucional e não são aptas a atrair a competência do STF, ante a ausência de potencial para abalar o pacto federativo. 5. Agravos regimentais não providos” (ACO n. 2.243-AgR-segundo/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.5.2016). 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NÃO INCIDÊNCIA DO DISPOSTO PELO ARTIGO 102, I, f, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O MERO CONFLITO PATRIMONIAL ENTRE ENTES FEDERATIVOS NÃO É CAUSA BASTANTE A JUSTIFICAR A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, f, da Constituição Federal demanda a existência de situação de conflito capaz de abalar o pacto federativo. Precedentes: ACO 1.364, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 6/8/2010; ACO 1.140, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/5/2010; ACO 1.295-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 2/12/2010; ACO 1.480 QO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/08/2010; Rcl 3.152, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/03/2009; RE 512.468 AgR, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 06/06/2008. 2. In casu, verifica-se que o objeto do pedido revela interesse eminentemente patrimonial, dissociado de qualquer questão capaz de por em risco o princípio federativo, não se justificando a competência originária do STF. 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (ACO n. 1.427-AgR/ES, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.4.2015).



    Na esteira da jurisprudência consolidada, a discussão posta na presente ação não atrai a competência originária deste Supremo Tribunal prevista na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República.



    4. Pelo exposto, declino da competência para processar e julgar esta ação e determino a remessa dos autos à Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, para regular processamento e julgamento da presente ação (§§ 1º e 3º do art. 64 do Código de Processo Civil).



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de outubro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora